Tribunal: TJSP
Processo: 1002191-22.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Sentença de improcedência da ação – A despeito das alegações dos autores, a não obtenção do financiamento decorreu da insuficiência da renda apresentada pela autora, fato que restou incontroverso nos autos – Fato esse que não pode ser imputado à requerida, que prestou seus serviços

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Sentença de improcedência da ação – A despeito das alegações dos autores, a não obtenção do financiamento decorreu da insuficiência da renda apresentada pela autora, fato que restou incontroverso nos autos – Fato esse que não pode ser imputado à requerida, que prestou seus serviços – Item 6 do contrato firmado entre as partes que é bastante claro quanto à não devolução da quantia quando não atingido o objetivo, por culpa do comprador – Precedente neste sentido – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.